Tribunal: STF
Processo: Rcl 59720
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mobles Fábrica de Móveis Ltda. propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 21768-67.2020.5.04.0511, alegando descumprimento ao decidido por esta Corte no julgamento do ARE 1.018.459 (Tema n. 935/RG), assim como desrespeito ao verbete vinculante n. 40 da Súmula. 



    A reclamante aduz que o ato reclamado, ao permitir desconto em folha de pagamento de todos os seus empregados, sindicalizados ou não, relativamente às contribuições assistenciais, violou o enunciado vinculante n. 40 da Súmula.



    Requer a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



      2. Inicialmente, em relação à alegada afronta ao decidido no RE 1.018.459 (Tema n. 935/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca ao alegado descumprimento do enunciado vinculante n. 40 da Súmula, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.



    Na hipótese, a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de agravo de instrumento em recurso de revista por razões processuais, conforme ementa que segue transcrita:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017. CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS. NÃO ASSOCIADOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 422, I, DO TST. 1 – Por meio de decisão monocrática o então Presidente do TST consignou a ausência dos indicadores de transcendência do artigo 896-A da CLT e negou seguimento ao agravo de instrumento da reclamada, ante a inobservância do requisito formal do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. 2 - Verifica-se que a parte não impugna a fundamentação adotada na decisão monocrática. Não faz qualquer registro sobre a motivação exposta acerca da ausência do requisito formal introduzido pela Lei nº 13.015/14. Apenas reproduz ipsis litteris as razões do recurso de revista. 3 - Desatende, portanto, a norma contida no artigo 1.021, § 1º, do CPC/2015, segundo a qual, “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. 4 - Também a Súmula nº 422 do TST exige a impugnação específica aos fundamentos da decisão impugnada nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015, que trata da obrigatoriedade recursal da exposição dos fatos e do direito. 5 - Nesse contexto, não há impugnação específica à decisão monocrática, valendo ressaltar que agravo é recurso autônomo que deve demonstrar, por si mesmo, por que a decisão monocrática, no entendimento da parte, deveria ser reformada. Assim, deve a parte afastar o óbice processual identificado no agravo de instrumento que inviabilizou sua apreciação, o que não ocorreu no caso concreto. 6 - Por fim, cabível a aplicação da multa, visto que a parte sequer impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo, portanto, manifesta a inadmissibilidade do agravo. 7 - Agravo de que não se conhece, com a aplicação de multa.



    Uma vez que a análise promovida circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto do enunciado vinculante n. 40.



    Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente